Tribunal: TJSP
Processo: 0004818-86.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Sentenciada que fez reparo não autorizado e manteve em seu poder aparelho de rádio danificado – Pedidos de: (i) reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância); (iv) desclassificação do fato para falta média; (v)

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Sentenciada que fez reparo não autorizado e manteve em seu poder aparelho de rádio danificado – Pedidos de: (i) reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância); (iv) desclassificação do fato para falta média; (v) afastamento da interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão prisional; e (vi) redução da perda dos dias remidos – Pleitos que não merecem acolhimento – Inexistência da nulidade aventada nas razões recursais – Agravante que contou com defesa técnica durante todo o procedimento administrativo – Ausência de demonstração de prejuízo – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pela agente – Inaplicabilidade do princípio da insignificância às infrações que atentam contra a segurança interna dos estabelecimentos prisionais – Desclassificação para falta de natureza média que não se sustenta, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, VI, da LEP – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o, da LEP) e de consolidado entendimento jurisprudencial (Súmulas 441 e 534, ambas do STJ) – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Recurso desprovido.